Tribunal: TJES
Processo: 0001438-73.2002.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001438-73.2002.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO DE HOLANDA REMIGIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINAR.
AFRONTA AO ART. 478, II, DO CPP.
NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DO
S
DEFENSOR
ES
DATIVO
S.
ARBITRAMENTO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por dois réus condenados por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, a qual acolheu parcialmente o veredicto do Tribunal do Júri. O primeiro apelante foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante paga e por motivo fútil (art. 121, §2º, I e II, do CP). O segundo apelante foi condenado à pena total de 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e II, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso de pessoas (art. 29 do CP), e concurso material (art. 69 do CP). O primeiro apelante foi absolvido da imputação referente à ocultação de cadáver.

Consta da denúncia que, entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2000, os denunciados, em conjunto com terceiro não identificado, sequestraram e mataram a vítima, um taxista, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 5.000,00, em razão de desavença anterior entre o contratante e o ofendido. A vítima foi abordada durante o exercício de sua atividade, amarrada com fita adesiva e conduzida a local ermo, onde foi executada com disparos de arma de fogo. Após o homicídio, o corpo foi ocultado e o veículo da vítima abandonado em outro ponto da cidade. Os restos mortais foram localizados apenas em março de 2002, sendo a identidade confirmada por exame cadavérico e reconhecimento de objetos pessoais.

O primeiro apelante pleiteia: (i) o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por suposta violação ao art. 478, II, do CPP, decorrente de referência do Ministério Público à ausência do réu no plenário do júri; (ii) a concessão da gratuidade de justiça; e (iii) o arbitramento de honorários ao defensor dativo. O segundo apelante requer: (i) a anulação do julgamento sob a alegação de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (ii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sessão do júri em razão de manifestação do Ministério Público sobre a ausência do réu, à luz do art. 478, II, do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça na fase recursal; e (iv) determinar a fixação de honorários ao defensor dativo atuante na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A alegação de nulidade da sessão do júri por violação ao art. 478, II, do CPP encontra-se preclusa, conforme art. 571, III, do CPP, diante da ausência de impugnação tempestiva pela defesa.

Ainda que superado o óbice processual, a menção do Ministério Público à ausência do réu no plenário não configura, por si só, nulidade, pois constitui mera constatação fática, destituída de juízo de valor. Não houve prejuízo à plenitude de defesa, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de efetivo dano, nos termos do art. 563 do CPP.

Mérito

A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, especialmente laudos periciais, confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e outros elementos que indicam autoria e materialidade dos crimes.

A jurisprudência admite a anulação do julgamento do júri apenas quando o veredicto se mostra manifestamente contrário às provas dos autos, hipótese não verificada, dada a razoabilidade do convencimento dos jurados.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal, conforme previsto no art. 804 do CPP, diante da possibilidade de modificação da situação financeira do réu.

É cabível o arbitramento de honorários ao defensor dativo que atuou na fase recursal, em atenção ao trabalho prestado. Os honorários são fixados em R$ 880,00, para cada defensor, com atualização desde a data da nomeação até a publicação deste acórdão, independentemente da tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada.

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001438-73.2002.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUMBERTO DE HOLANDA REMIGIO, ROBSON FERNANDES MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
HUMBERTO DE HOLANDA REM
Í
GIO
e
ROBSON FERNANDES MOREIRA
, contra a sentença de fls. 1.634/1.639, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, considerando o veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados na seguinte forma:

* Humberto, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante paga e pelo motivo fútil (art. 121, §2º, I e II, CP), à pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e

* Robson, pela prática dos crimes de homicídio qualificado mediante paga e pelo motivo fútil (art. 121, §2º, I e II, CP), e ocultação de cadáver (art. 211, CP), em concurso de pessoas (art. 29,
caput,
CP), na forma do concurso material (art. 69, CP), à pena total de 18 (dezoito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma oportunidade, o apelante Humberto foi absolvido do delito de ocultação de cadáver (art. 211, CP).

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar
suscitada pela defesa de Humberto
, onde busca a nulidade da sessão de julgamento perante o júri, ante a suposta infringência do disposto no artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal. Argumenta que, conforme registrado na ata do júri, o Ministério Público, durante a réplica, teria feito referência à ausência dos réus no plenário, insinuando que estariam foragidos. Alega que tal conduta violaria o direito ao silêncio do acusado, influenciando indevidamente o Conselho de Sentença.

Em primeiro lugar, verifico que a pretensão de nulidade encontra-se preclusa, em atenção ao artigo 571, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em que vista que a defesa técnica do acusado, permaneceu inerte em plenário no tocante a irregularidade suscitada.

Ainda que assim não fosse, em matéria de nulidades, deve prevalecer o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade onde inexiste prejuízo para a apuração da verdade substancial da causa, o que não restou evidenciado nos autos. A defesa limitou-se a alegar genericamente a ofensa, sem comprovar de que forma a fala do Promotor de Justiça, teria influenciado o julgamento ou causado prejuízo à ampla defesa.

Além disso, os Tribunais Superiores já firmaram entendimento no sentido de que, o artigo 478 do Código de Processo Penal apresenta rol taxativo, das hipóteses que levam a nulidade do julgamento, não podendo ser ampliado. Neste contexto, verifico que a tese defensiva, não se encontra amparada pelo referido dispositivo.

Ora,
a
menção à
ausência do acusado — réu revel — não configura referência ao exercício do direito ao silêncio
(uma das hipóteses proibidas expressamente previstas no rol), mas sim, na verdade, constatação objetiva de sua não apresentação em plenário (feita unicamente como registro), revelando-se inidônea para influir na formação da convicção dos jurados.

Portanto, ausente demonstração de prejuízo, verificada a preclusão da matéria e inexistente violação ao dispositivo legal invocado,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

Em suas razões recursais, a defesa de Humberto
pleiteia:

[1] a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e

[2] o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Por sua vez, nas razões de seu recurso, a defesa de Robson
requer:

[1] seja cassada a decisão do júri, por ser manifestamente contrária à prova dos autos; e

[2] o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, entre os dias 28 e 29 de dezembro de 2000, os apelantes, e um terceiro não identificado, conhecido pela alcunha de “Preto”, sequestraram e executaram o taxista Gilson Lemes dos Santos.

Segundo as investigações, o recorrente Humberto teria sido contratado por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para matar a vítima, motivado por uma dívida, que o mandante possuía com o ofendido. Para a execução do crime, Humberto contou com o auxílio do apelante Robson, e do terceiro indivíduo.

A vítima foi abordada na cidade de Barra de São Francisco/ES, rendida dentro de seu veículo, e levada para um local ermo, onde foi submetida à imobilização com fitas adesivas e, posteriormente, assassinada com disparos de arma de fogo na cabeça. O corpo da vítima foi ocultado, e o automóvel foi abandonado na estrada entre Barra de São Francisco e Colatina.

Somente em 1º de março de 2002, o corpo foi localizado em área rural de Nova Venécia. Objetos pessoais reconhecidos pelos familiares e laudo cadavérico, comprovaram a identidade da vítima e a causa da morte, corroborando os demais elementos probatórios constantes nos autos.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas nos presentes apelos.

Em relação ao pleito de anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos
(apelante Robson),
tenho que não merece prosperar.

Como de pacífica jurisprudência e de uníssona doutrina, só se autoriza a cassação do veredito popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, quando ele é absurdo, arbitrário e inteiramente divorciado do conjunto probatório.

Se a decisão popular tem respaldo em uma das versões existentes, não pode o Tribunal de Justiça cassá-la, sob pena de negar vigência ao princípio constitucional da soberania do Júri (art. 5°, XXXVIII, “c”, da Constituição da República).

No caso específico, a decisão dos jurados mostrou-se conforme a prova colhida.

A materialidade dos crimes encontra-se consubstanciada no laudo de exame de local de encontro de ossada (fls. 35/43), laudo de exame cadavérico (fls. 370/373), bem como na prova oral produzida.

Do mesmo modo, a autoria é certa, e recai indubitavelmente sobre o apelante.

Destaca-se, neste ponto, o depoimento extrajudicial da
testemunha
Eliana de Oliveira Pires
(fls. 585/586), que relatou ter recebido confissão direta do corréu
Humberto
, com detalhes sobre a execução do crime, a motivação financeira e os indícios da ocultação do cadáver, indicando, inclusive, a região onde este teria sido deixado.

Ainda que a referida testemunha não tenha sido ouvida em juízo, por ter se mudado para São Paulo (certidão de fl. 964-v), seus relatos foram confirmados por outros elementos probatórios. Cumpre registrar que ela ressaltou ter sido ameaçada por este réu.

Corroborando seu depoimento, o
próprio
co
acusado Humberto
, na fase inquisitiva (fls. 644/645),
confessou sua participação no crime e do
apelante
Robson,
c
onhecido como “Valmir”.
Afirmou que “Valmir” teria dívida superior a R$ 10.000,00 com a vítima, e que, por essa razão, propôs-lhe um plano para “desaparecer” com ela, eliminando o credor. Segundo o
coautor confesso
, “Valmir” e um terceiro (“Preto”) realizaram corridas com o taxista no dia do desaparecimento, sendo eles os executores diretos do crime
.

Destaca-se a relevância dos interrogatórios judiciais do apelante Robson (fls. 1301/1304), ocasião em que afirmou ser “
conhecido pela alcunha de Valmir
”, bem como do corréu Humberto (fls. 1.172/1.176), o qual declarou “
que conhecia o segundo denunciado como Valmir
”, circunstâncias que corroboram a identificação do recorrente sob tal alcunha nos autos.

Embora o corréu tenha se retratado em juízo, não se pode atribuir maior credibilidade a tal negativa, do que à sua confissão extrajudicial e às inúmeras confirmações testemunhais colhidas. Ressalte-se que, como é cediço, o réu não está adstrito ao compromisso com a verdade (art. 5º, LXIII, da Constituição da República), ao contrário das testemunhas.

Por outro lado, a narrativa apresentada no depoimento da testemunha Eliana, bem como nas declarações prestadas pelo coautor na fase inquisitorial, encontra respaldo nas declarações colhidas das testemunhas em juízo, conforme se demonstrará a seguir.

O
policial militar
João Batista Farias Vencioneck
(fl. 968), por exemplo, confirmou que Eliana lhe contou sobre a confissão feita por Humberto, descrevendo os detalhes do homicídio, incluindo o fato de a vítima ter sido forçada a se ajoelhar antes de sua execução.

O mesmo se verifica no depoimento da
testemunha
Romildo Alves Ferreira
(fls. 969/970), que também confirmou que Eliana lhe revelou a confissão de Humberto, afirmando que este disse ter praticado o crime a mando de terceiros e mediante pagamento. A testemunha reforçou que acompanhou as investigações, e que Humberto já era suspeito desde o início, inclusive, com informações sobre seu histórico de comportamento violento e envolvimento anterior com crimes.

Em plenário (mídia à fl. 1.619), ambas testemunhas reiteraram suas declarações, destacando que Eliana manteve conversas com Humberto, nas quais este teria relatado com detalhes a execução do crime e a motivação financeira, bem como passou a ameaçá-la após o rompimento da relação.

O
Promotor de Justiça
Geraldo Marques Vasconcelos de Abreu
, por sua vez, confirmou ter acompanhado o depoimento de Eliana na delegacia, diante de seu receio em falar sozinha com a autoridade policial, e reafirmou que esta narrou ter ouvido de Humberto a confissão do homicídio, com menção explícita à motivação financeira.

Conclui-se, portanto, que a decisão do Conselho de Sentença não contraria a prova dos autos. Ao apreciar a causa, analisaram-se devidamente as provas, sendo imposto um resultado com supedâneo em indicativos de convencimento hábeis e induvidosos.

No que tange ao pleito de concessão da gratuidade de justiça
(apelante Humberto)
, entendo que o título condenatório deve abarcar o encargo, por expressa disposição legal (art. 804, CPP), relegando-se à fase de execução eventual pretensão de isenção do ônus.

Nesse contexto, a meu ver, tal pedido somente pode ser concedida em fase de execução, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu, vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Por fim, quanto aos pleitos de fixação de honorários aos Defensores Dativos (apelantes Humberto e Robson),
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelos trabalhos executados.

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso, bem como a atuação dos defensores dativos, Dra. JAMILLE BATISTA DE SOUSA, OAB/ES 22.319 (réu Humberto) e Dr. WILEN DE BARROS, OAB/ES 29.362 (réu Robson), nesta Superior Instância, fixo os honorários, para cada um deles, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Entretanto, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para cada um dos defensores dativos, os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.